Tribunal: CARF
Processo: 10855.902117/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.902117/2011-93
ACÓRDÃO
3402-012.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
F.B.A. FUNDICAO BRASILEIRA DE ALUMINIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PERDCOMP. ÔNUS PROBATÓRIO DO
CONTRIBUINTE.
Faz jus ao crédito o contribuinte que demonstrar sua certeza e liquidez,
embasados os argumentos de defesa do pleito com provas hábeis – fiscais
e contábeis, à verificação e ratificação da legitimidade do crédito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.628, de 22 de julho de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10855.903199/2011-93, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Leonardo Honoriodos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcio Jose Pinto Ribeiro(substituto[a] integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a)
Marcio Jose Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902117/2011-93
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que, do montante do crédito
solicitado de R$ 965.520,00, referente ao 4o trimestre de 2005, reconheceu a parcela de R$
121.195,03 e, conseqüentemente, homologou as compensações vinculadas ao presente processo
até o limite do crédito deferido. O pedido é referente ao crédito de Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. ESTORNO DE RESSARCIMENTO
ESCRITURADO COMO DÉBITO.
Verificada a equivocada escrituração do estorno do montante do pedido de
ressarcimento de período anterior como débito ou redutor do crédito do imposto,
há que se refazer o cálculo do saldo do período e ressarcir o montante apurado.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual, em síntese de
quatro páginas, se limita a argumentar que o direito ao crédito é constitucional, além de
mencionar o artigo 112, do Código Tributário Nacional, quanto à interpretação mais benéfica ao
contribuinte, no caso de dúvida.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em suposto equívoco de escrituração do IPI, que teve
como consequência a glosa de créditos, debatidos no presente processo, tendo
sido reconhecido o direito creditório em sua maior parte no julgamento de
primeira instância.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902117/2011-93
3
O recurso apresentado pelo contribuinte não apresenta qualquer novo
argumento, ou afirmativa de lacuna na análise realizada pela DRJ, limitando-se a
argumentar que o direito ao crédito é constitucional.
Portanto, não entendo pertinente a reforma da decisão de primeira instância, tão
menos o reconhecimento do crédito em relação ao saldo restante, posto que não
há conteúdo probatório hábil a elidir a glosa mantida.
Nesse contexto, peço vênia para ratificar e utilizar as razões de decidir proferidas
no acórdão da DRJ, conforme artigo 50, da Lei 9.784/1999:
A manifestação de inconformidade foi apresentada tempestivamente e, portanto,
cumpre os pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e alterações posteriores, sendo que dela tomo conhecimento.
Inicialmente, deve ser registrado, por relevante, que todos os valores referidos
neste acórdão decorrem de informações contidas nos documentos juntados pela
interessada aos autos, e também de registros constantes dos sistemas de controle
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), bem como as conclusões
apresentadas seguem a lógica definida pela RFB para a verificação eletrônica da
legitimidade dos pedidos de ressarcimento/compensação.
A contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, não contesta de modo
objetivo os demonstrativos da análise do crédito (“Demonstrativo de Créditos e
Débitos (Ressarcimento de IPI)”, “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível” e “Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento” -
disponíveis às fls. 71/72) e respectivas observações descritivas de cada coluna,
também não foram anexados aos autos documentos capazes de modificar os
valores constantes dos demonstrativos de apuração do saldo credor ressarcível.
No entanto, ao refazer os cálculos do direito creditório, identificou-se o erro abaixo
descrito:
REGISTRO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS INFORMADO INCORRETAMENTE.
Em consulta aos PER/DCOMP 00515.52039.070410.1.7.01-3266 (retificador do
PER/DCOMP 37220.55226.271006.1.3.01-9135) e 10158.70182.160307.1.3.01-
9553 nos sistemas informatizados da RFB, utilizados como origem das informações
no DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO de fls.
71/72, verifico que a contribuinte não informou no campo “RESSARCIMENTO DE
CRÉDITOS” do demonstrativo de débitos, os seguintes valores:
a) período de apuração julho de 2006, o montante de R$ 877.648,06
correspondente ao ressarcimento do 1o trimestre de 2006, sendo R$ 196.832,93
relativo ao PER/DCOMP 36042.97527.130706.1.3.01-6032 e R$ 680.815,13 relativo
ao PER/DCOMP 00506.05515.280706.1.3.01-2637;
b) período de apuração agosto de 2006, o montante de R$ 176.306,22
correspondente ao ressarcimento do 1o trimestre de 2006, PER/DCOMP
02113.62295.140806.1.3.01-3210;
c) período de apuração setembro de 2006, o montante de R$ 162.427,30
correspondente ao ressarcimento do 1o trimestre de 2006, PER/DCOMP
26414.55200.140906.1.3.01-5419;
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902117/2011-93
4
d) período de apuração outubro de 2006, o montante de R$ 555.263,44
correspondente ao ressarcimento do 2o trimestre de 2006, PER/DCOMP
00515.52039.070410.1.7.01-3266
(retificador
do
PER/DCOMP
37220.55226.271006.1.3.01- 9135);
e) período de apuração dezembro de 2006, o montante de R$ 76.547,82
correspondente ao ressarcimento do 1o trimestre de 2006, PER/DCOMP
27266.80535.131206.1.3.01-9250.
Verifico também que tais valores foram equivocadamente informados como
“ESTORNO DE CRÉDITOS” no demonstrativo de débitos.
Assim, face ao erro de preenchimento do PER/DCOMP, o sistema de controle de
créditos da RFB, quando da verificação eletrônica da legitimidade do crédito
pleiteado, considerou o valor informado no campo “ESTORNO DE CRÉDITOS” como
sendo efetivamente débito apurado no respectivo período. Se a informação tivesse
sido prestada corretamente, no momento da verificação da legitimidade do crédito
pleiteado, o valor seria considerado como ressarcimento. O valor de
ressarcimentos de trimestres anteriores já é inicialmente excluído do valor do saldo
credor do período anterior pela sistemática de cálculo adotada pela RFB, o que faz
com que o saldo inicial utilizado para fins de cálculo seja diferente do saldo inicial
registrado nos livros da contribuinte. Em contrapartida, os valores estornados
relativos aos ressarcimentos anteriores, quando adequadamente identificados no
pedido de ressarcimento, não são considerados como redução do saldo. Assim,
foram os seus registros no PER/DCOMP como “ESTORNO DE CRÉDITOS” que
ocasionaram indevidas exclusões em duplicidade. Portanto, no DEMONSTRATIVO
DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO, os valores da coluna
“Débitos Ajustados do Período” devem ser alterados para os seguintes valores: a)
período de apuração julho de 2006: de R$ 919.175,55 para R$ 41.527,49 (valor das
saídas para o Mercado Nacional); b) período de apuração agosto de 2006: de R$
267.864,22 para R$ 91.558,00 (valor das saídas para o Mercado Nacional); c)
período de apuração setembro de 2006: de R$ 256.629,92 para R$ 94.202,62 (valor
das saídas para o Mercado Nacional); d) período de apuração outubro de 2006: de
R$ 596.686,03 para R$ 41.422,59 (valor das saídas para o Mercado Nacional); e)
período de apuração dezembro de 2006: de R$ 102.866,18 para R$ 26.318,36
(valor das saídas para o Mercado Nacional).
REVISÃO DA APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL. Tomadas as
providências acima discriminadas, passa o DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS
O PERÍODO DO RESSARCIMENTO aos seguintes valores:

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902117/2011-93
5

Dessa forma, deve-se reconhecer neste processo o direito creditório no valor de R$
1.072.106,28.
CONCLUSÃO.
Ante o exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 1.072.106,28.
Considerando que o despacho decisório já havia reconhecido o montante de R$
555.263,44, remanesce o direito creditório no valor de R$ 516.842,84, a ser
utilizado nas compensações dos débitos declarados pela contribuinte.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 146
DF CARF MF
Original